Tribunal: TJMT
Processo: 1010743-39.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010743-39.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEUZELI DE SOUZA - CPF: 627.085.971-91 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), NEUZELI DE SOUZA - CPF: 627.085.971-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS." Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de OlIveira, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Des. Luiz Carlos da Costa.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 3 CLASSE C DA LC 3.507/2010 – APLICAÇÃO DA

SUMULA 85 STJ - OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– PRELIMINAR REJEITADA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de Recurso de Apelações interpostas por pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE–MT e por NEUZELI DE SOUZA em face de sentença prolatada na Ação d e Cobrança c/c Danos Morais no1010743-39.2018.8.11.0002 que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para condenar a Municipalidade à proceder com o pagamento das diferenças correspondentes ao reenquadramento concedido, com seus reflexos nos vencimentos e demais diferenças correspondentes dos cinco anos anteriores à propositura da ação.

A Fazenda Pública Municipal pugna pela nulidade da sentença sob o fundamento de se tratar de sentença
ultra petita
uma vez que houve violação ao princípio da congruência.

Argumenta que o
direito que poderia ter o servidor/requerente, se encontra prescrito o período de 05 (cinco) anos anterior ao protocolo do presente requerimento, diante do exposto requer a procedência recursal e provimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id
78041461).

Irresignada, Neuzeli de Souza interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reparos, pelos argumentos que expõe.

Argumenta que em data de 01 de agosto de 2012, a apelante foi reenquadrada na Classe C, Nível 3, pela Portaria 264/2012. Aduz que a apelante deveria ter recebido o salário de R$ 942,68 (novecentos e quarenta e dois reais, sessenta e oito centavos), apontando que, contudo, no dia 30/04/2011 a 30/04/2012 recebeu o salário de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo assim uma diferença mensal de R$ 142,68 (cento e quarenta e dois reais, sessenta e oito centavos).

Requer seja a sentença ora combatida, reformada, para o fim de julgar procedente os pedidos da Recorrente, afastando a prescrição, tendo em vista os requerimentos administrativos, para que o Recorrido pague as diferenças salariais de 30 da abril de 2011 a 30 de abril de2012 , bem como a quatro terços de férias referentes aos períodos aquisitivos 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 e 2013/2014, com período concessivo em 31.07.2012 a 29.08.2012; 01.09.2013 a 30.09.2013; 01.10.2013 a 30.10.2013; 31.10.2013 a 29.11.2013; e 05.05.2014 a 03.06.2014, devendo ser atualizados no cumprimento de sentença com os reflexos trabalhistas, juros e correção monetária
.
(Id. no 78041456).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 78559958).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente sobre a alegação da Preliminar alegada pelo estado de Mato Grosso - Sentença
Ultra Peti
ta, não se verifica na hipótese, a nulidade da sentença por vício
ultrapetita
, haja vista que, em reiteradas decisões, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e dos pleitos apresentados na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, situação que não ofende o Princípio da Congruência.

Nesse viés, no caso dos autos, o provimento sentencial não importa em julgamento fora do pedido, por coadunar com a narrativa contida na exordial e ser decorrência lógica do pleito formulado.

Dessa forma, rejeito a preliminar alvitrada, passo a análise do mérito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Requerente propôs a presente ação de cobrança de retroativos de reenquadramento c/c indenização por danos morais, e alega
pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande-MT, desde 30/04/2002, exercendo o cargo de motorista - Secretaria Municipal de Saúde, conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer
jus
aos efeitos financeiros do seu enquadramento no nível 3, classe C, pela Portaria 264/2012 e 4/3 de férias não pagos.

Verifico que
no mês de setembro de 2010, entrou em vigor a Lei Complementar 3.507, com efeito financeiro no mês de maio de 2011 e maio de 2012, conforme art. 87, da citada Lei Complementar, a Fazenda Pública Municipal
procedeu com o seu reenquadramento
em data de 01/08/2012, na Classe C, Nível 3, por meio da Portaria 264/2012.

O Magistrado
a quo
ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, vejamos:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança c/c Danos Morais” proposta por Neuzeli de Souza em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, no período compreendido entre 24/03/2012 a 24/03/2017, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”

Vejamos o disposto na Lei Complementar no 3.507/2010:

Art. 83. Fica criado o cargo de Agente de Apoio dos Serviços na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e FUSVAG que será composta pelos cargos já existentes e ou a serem criados de:

I - Agente de Serviços Gerais;

II - Agente de Segurança e Manutenção;

III - Copeira;

IV - Lavanderia Hospitalar;

V - Costureira;

VI - Telefonista;

VII - Agente de Manutenção;

VIII - Motorista;

IX - Cozinheiro;

X - Agente de Segurança;

XI - Agente de Manutenção;

XII - Gesseiro;

XIII - Artesão;

XIV - Recepcionista;

XV - Outros Perfis profissionais que podem ser compreendidos como Agente de Apoio dos Serviços do SUS.

Ao analisar o disposto na legislação municipal e os documentos colacionados aos autos, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Verifico que mostra-se correta a decisão recorrida ao condenar a Recorrida ao pagamento das diferenças correspondentes ao reenquadramento concedido, com seus reflexos nos vencimentos e demais diferenças correspondentes, dos cinco anos anteriores à propositura da ação, qual seja, de 24/03/2012 à 24/03/2017 observando a data da propositura da presente demanda qual seja, 03/03/2017.

Isso porque, a pretensão da servidora em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Destaco os ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão,
apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos
.
(
A Fazenda Pública em Juízo
, 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68)

O artigo 3o do Decreto no 20.910/32, dispõe:

Art. 3o - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”

Assim, é cediço que a condenação ao pagamento das parcelas devidas deverá observar prescrição quinquenal, consoante constou na sentença, nos termos da Súmula no 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Nesse contexto, o entendimento esboçado acima se encaixa perfeitamente ao caso
sub judice
, na medida em que a remuneração do servidor é devida mensalmente, ou seja, a violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se periodicamente o prazo prescricional, como bem observado no ato da prolação da sentença, pelo que não merece reparo.

No mesmo liame, razões que adoto nos termos explicitados no voto acima, para o recurso da apelante Neuzeli de Souza.

Diante do exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022